Tribunal: STF
Processo: RE 1262054
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.